Tribunal: STF
Processo: ARE 1535920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO REPROVADO NO EXAME PSICOLÓGICO. ATO QUE, NO CASO, REVELA-SE DESARRAZOADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. MANUTENÇÃO. Demanda visando desconstituir ato administrativo que excluiu o autor do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, afirmando que sua suposta inaptidão no teste psicológico possui fundamentação vaga, no sentido de que o autor apresentaria nível insuficiente de atenção concentrada, acentuação das características temperamento explosivo e inconformidade social. Sentença de procedência. Apelo do Estado com a preliminar de perda superveniente do interesse de agir, mas que se rejeita. O simples encerramento do certame não afasta o direito da parte supostamente prejudicada de submeter ao judiciário a apreciação de eventual ilegalidade no certame. Mérito. Conquanto caiba à Administração Pública estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, sendo certo ainda que o Edital e a lei do concurso, devendo ser rigorosamente observado, mas tal fato não o torna imune ao controle judicial, no que diz respeito à proporcionalidade e razoabilidade das regras previstas, o que acaba por constituir, em última análise, a fiscalização da própria legalidade do certame, sempre que as exigências se mostrarem manifestamente impertinentes e desarrazoadas, razão pela qual não podem ser tidas por legítimas. Caso em que a reprovação do autor no Exame Psicológico se revela desarrazoada. Prova pericial produzida nos autos demonstrando que inexistem as características negativas apontadas na avaliação psicológica do certame, concluindo o laudo pela ausência de impedimento, pelo que correta a sentença que determinou o prosseguimento do autor nas demais etapas do certame. Honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ao CEJUR/DPGE. Possibilidade. Superação do entendimento contido nas Súmulas 421 do STJ e 80 desta Corte, diante das alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais 45/2004 e 80/2014. Defensoria Pública que possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, revelando-se descabida a alegada confusão quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da instituição, considerando que os seus recursos não se confundem com os do ente federativo. Recurso desprovido. Condenação do recorrente em honorários recursais (art. 85, §11, do CPC)."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 37, caput, incisos I e II; 39, §3º; 134, §2º; e 144, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente